Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700345-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DESPACHO Verifico que o recurso de apelação de ID 36295355 foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL em conjunto com o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/DF. No entanto, o despacho de ID 39565147 foi direcionado apenas ao DISTRITO FEDERAL. Assim, em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, e com o intuito de evitar futuras alegações de nulidade, determino a intimação do IBRAM/DF para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a possível inadmissibilidade parcial do recurso, tendo em vista a aparente inovação recursal suscitada pela parte autora em contrarrazões (ID 36295361) e preclusão de determinadas teses ventiladas na apelação, a exemplo da legitimidade passiva ad causam da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e dos atributos ambientais da área desapropriada como elemento do preço, haja vista a decisão saneadora de ID 36295026 e o teor da impugnação ao laudo pericial apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IBRAM/DF (ID 36295274). Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator